Tribunal: TJPA
Processo: 0802593-31.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802593-31.2021.8.14.0401

APELANTE: MATEUS SOEIRO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, II E V DO CPB E ART. 244 B DO ECA NA FORMA DO ART. 70 DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – CONCURSO FORMAL DE CRIMES. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
EM 1/6 – INVIABILIDADE
– 06 VÍTIMAS.
aplicaÇÃO DA fração de 1/2 para 6 infrações. PRECEDENTES DO STJ – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º INCISO V DO CPB – INOCORRÊNCIA – EVIDENTE ERRO MATERIAL OPERADO PELO JUIZO QUE AFASTOU O INCISO V QUANDO NA VERDADE SERIA O INCISO VII DO CPB -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I – Acerca do
quantum
de aumento de pena em face da continuidade delitiva,
aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
In casu
,
extraem-se do acervo processual que o recorrente, com sua ação delituosa atingiu diretamente 06 vítimas, logo deve-se utilizar a razão de 1/2. Precedentes do STJ;

II -
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da edição da Súmula nº 500, decidiu ser formal o crime tipificado no art. 244-B do ECA, independentemente de prova da efetiva degeneração da índole do inimputável. Nesse viés, comprovado que o recorrente praticou crime de roubo na companhia de adolescente, imperiosa a sua responsabilização nas ações reprováveis;

III –
Quanto ao pedido de exclusão da majorante da restrição de liberdade da vítima, verificou-se que também não merece prosperar, por ser tratar de evidente erro material operado pelo juízo singular, que afastou o inciso V, quando na verdade o inciso correto seria o VII correspondente ao emprego de arma branca. Superando o erro material, observou-se a ocorrência do cerceamento de liberdade apto à configuração da majorante do art. 157, § 2º, inciso V, do CP, devendo ser mantida a referida causa de aumento de pena que fora utilizada na espécie pelo juiz sentenciante (ID 8049855).

IV -
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, segue o apelante condenado às penas de 0
8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e V do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, ECA;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MATEUS SOEIRO MORAES, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e V do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, ECA.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescentes da Capital/PA.

A Defesa em suas razões asseverou (ID 8049854), pela reforma da dosimetria aferida, com a readequação da majorante do concurso formal para 1/6 (um sexto), além do afastamento da majorante do inciso V do art. 157 do Código Penal. Noutro ponto pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para um mais benéfico ao recorrente, além de corrigir a dosimetria aferida quando ao crime de corrupção de menores.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 8356320).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou que fosse revisado a terceira fase da dosimetria da pena, no que tange a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
MATEUS SOEIRO MORAES, em face da sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescentes da Capital/PA.

Narra a exordial acusatória, que no dia 27/02/2021, o recorrente
MATEUS SOEIRO MORAES
, juntamente com os adolescentes
Erlon Kauan Costa Valcassio, Edilson Emerson Oliveira Alves, Dennis Roberto Ramos Silva, Wanessa Favacho da Cruz e Kaylane Marçal de Santana
, todos menores de 18 (dezoito) anos, acionaram um motorista de aplicativo, a vítima Kleber Gean Barbosa Leal para realizar uma corrida na Av. Arthur Bernardes para o Shopping Boulevard, nesta cidade. Ocorre que, apelante e os adolescentes entraram no carro e após alguns minutos anunciaram o assalto, ameaçando a vítima com um simulacro de arma de fogo. Ao chegarem próximo a travessa Municipalidade, depararam-se com uma barreira policial, sendo que o agente do Detran solicitou a parada do veículo, momento em que fora informado pelo condutor do veículo do assalto que estava ocorrendo, motivo pelo qual o acusado e os adolescentes foram encaminhados para os devidos procedimentos legais (ID nº 7007015).

Na espécie o apelante foi
processado e ao final condenado
às penas de
8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e V do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, ECA. Inconformado, interpôs
o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

A Defesa em suas razões asseverou (ID 8049854), pela reforma da dosimetria aferida, com a readequação da majorante do concurso formal para 1/6 (um sexto), além do afastamento da majorante do inciso V do art. 157 do Código Penal. Noutro ponto pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para um mais benéfico ao recorrente, além de corrigir a dosimetria aferida quando ao crime de corrupção de menores.

DOSIMETRIA

In casu
, conveniente mencionar que a defesa não refutou a autoria e tampouco a materialidade delitiva, até porque o acervo processual não deixa margens em comprovar o protagonismo do apelante no evento criminoso, avalizado pelas provas materiais e orais produzidas sob o crivo do contraditório, tornando-se, nesse ponto, matéria incontroversa.

DA READEQUAÇÃO DA MANJORANTE DO CONCURSO FORMAL.

Conforme reiterada jurisprudência do STJ, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados,
dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Dessa forma, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.

Com efeito, extraem-se do acervo processual que o recorrente, com sua ação delituosa atingiu diretamente 06 vítimas, quais sejam, a vítima KLEBER GEAN BARBOSA LEAL, motorista de aplicativo, além das vítimas de corrupção de menores
Erlon Kauan Costa Valcassio, Edilson Emerson Oliveira Alves, Dennis Roberto Ramos Silva, Wanessa Favacho da Cruz e Kaylane Marçal de Santana.

Destarte, o delito de corrupção de menores foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Logo, mediante uma única ação, o recorrente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. (HC 636.025/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). Nesse diapasão, segundo entendimento do STJ, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações."(STJ, HC 441.763/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Na hipótese, incontroverso tratar-se de
concurso formal em que o agente realizou a conduta típica, que produziu dois ou mais resultados, sem atuar com desígnios autônomos.
Portanto a decisão atacada guarda respaldo na jurisprudência do STJ, uma vez que adotou a razão de 1/2, para majorar a reprimenda no que diz respeito ao concurso formal, pois praticou um crime de roubo e concorreu para a corrupção de outras 05 vítimas. Portanto, em face da manutenção do decisum, segue inalterado o regime inicial de cumprimento de pena.

Na espécie, em face das razões mencionadas, inviável a reforma da decisão nesse item, devido o decisum encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dos tribunais superiores.

CORRUPÇÃO DE MENORES

244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Destarte, o delito do art. 244-B do ECA, trata-se de crime formal que não exige prova de que o menor tenha sido corrompido. Nesses termos, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável seria suficiente para a consumação do fato típico. Conveniente assentar os termos do
entendimento da Súmula 500 do STJ:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na espécie, foi aferida a pena base de 01 ano de reclusão, quantum que permaneceu inalterado nas demais fases do sistema dosimétrico, tornando-se definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena. Portanto, não se vislumbrou qualquer incongruência passível de alguma reforma nesse item.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO “V” DO § 2º DO ART. 157 DO CPB.

Quanto ao pedido de exclusão da majorante da restrição de liberdade da vítima, verificou-se que também não merece prosperar, por ser tratar de evidente erro material operado pelo juízo singular, que afastou o inciso V, quando na verdade o inciso correto seria o VII correspondente ao emprego de arma branca. Superando o erro material, observou-se a ocorrência do cerceamento de liberdade apto à configuração da majorante do art. 157, § 2º, inciso V, do CP, devendo ser mantida a referida causa de aumento de pena que fora utilizada na espécie pelo juiz sentenciante (ID 8049855).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
MATEUS SOEIRO MORAES condenado às penas de
8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II e V do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, ECA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/05/2023